Tribunal: TJPA
Processo: 0813679-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813679-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813679-33.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800767-77.2024.8.14.0008

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

IMPETRANTE: DR. MATHEUS DELE SOUSA DE ARAUJO - OAB PA 34.864

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Davids Pinheiro Martins contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

O impetrante alega constrangimento ilegal sob o argumento de que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à fundamentação do decreto prisional e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos e pelo modus operandi do acusado, que demonstra periculosidade e risco à sociedade.

O juízo singular apontou elementos concretos para justificar a prisão, destacando indícios suficientes de autoria, como a posse do celular da vítima pelo paciente, movimentações financeiras suspeitas e a correlação entre a localização do corpo da vítima e informações prestadas por testemunhas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão cautelar, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A manutenção da prisão preventiva é necessária para evitar a sensação de impunidade e para resguardar a aplicação da lei penal, especialmente considerando a repercussão social do crime e o risco de interferência na instrução processual.

Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas nem suficientes para garantir os fins almejados pela custódia cautelar, diante da gravidade dos crimes e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na necessidade de garantir a ordem pública.

A primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020; STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813679-33.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800767-77.2024.8.14.0008

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

IMPETRANTE: DR. MATHEUS DELE SOUSA DE ARAUJO - OAB PA 34.864

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DAVIDS PINHEIRO MARTINS
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que decretou e, posteriormente manteve a segregação social do paciente nos autos de nº 0800767-77.2024.8.14.0008.

De acordo com a impetração o demandante foi custodiado em 27/02/2024, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I e IV, e 155, § 4º, IV, todos do CP.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, bem como pela possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas, destacando que o coacto é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da prisão, ou a substituição desta por medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

Após acolhimento de prevenção (Id. 21620030), vieram os autos conclusos.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 21674911).

O Juízo Originário prestou informações em 29/08/2024, por meio do Ofício nº 47/2024-GVC (Id. 21746925).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração (Id. 21762202).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como as que a mantiveram, se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) às 11h30min, nesta cidade e Comarca de Barcarena, Estado do Pará, dentro do ambiente Microsoft Teams. Presente a MM. Juíza de Direito Dra. TALITA DANIELLE FIALHO MESSIAS DOS SANTOS, Juíza titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, respondendo pela Vara de Plantão da Comarca de Barcarena. Feito o pregão de praxe, respondeu presente o representante do Ministério Público Dr. HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA. Presente o Advogado Dr. ANDRE AZEVEDO RODRIGUES, OAB/PA nº 27181. Presente o custodiado: DAVIDS PINHEIRO MARTINS, devidamente qualificado nos autos.

ABERTA A AUDIÊNCIA: Pela MM. Juíza de Direito, a assentada passou a ser realizada por meio de videoconferência, utilizando-se da ferramenta audiovisual, Microsoft TEAMS, sendo dispensada sua assinatura, com anuência das partes. Inicialmente o Advogado requereu prazo para a juntada de substabelecimento, sendo deferido, desde logo, o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

Ato contínuo, a MMa. Juíza iniciou a audiência de custódia. Passou-se à oitiva do flagranteado DAVIDS PINHEIRO MARTINS. Deu-se a palavra ao MP e ao Advogado, a defesa fez perguntas. Em seguida a MMa. Juíza passou a palavra ao representante do órgão ministerial e da defesa, respectivamente, para que se manifestassem acerca da regularidade da prisão, bem como realizassem requerimentos. O MP apresentou manifestação no sentido da irregularidade da prisão e, por consequência, requereu o relaxamento da prisão em flagrante. Dada palavra à Defesa, esta reiterou as manifestações feitas pelo representante do órgão ministerial requerendo o relaxamento da prisão, tudo gravado em mídia que segue anexado.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA
: DECISÃO. A autoridade policial da Delegacia de Barcarena comunicou a prisão em flagrante do nacional DAVIDS PINHEIRO MARTINS, devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, pela suposta prática delitiva descrita no ARTIGO 121, §2°, IV DO CP.

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja prévia determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação que deve observar, na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

No caso, assiste razão ao Ministério Público, pois, da análise do APF, não se vislumbra estado de flagrância do indiciado DAVIDS PINHEIRO MARTINS ou, pelo menos, a autoridade policial não obteve êxito em demonstrá-lo.

Assim refiro porque, para que isso ocorra, é imperativo que o sujeito esteja em uma das situações previstas no artigo 302 do CPP, isto é, que esteja cometendo a infração penal, esteja acabando de cometê-la, seja perseguido em situação que faça presumir ser o autor da infração ou, ainda, seja encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir seja o autor do crime.

As hipóteses legais são taxativas, e nenhuma delas restou caracterizada na espécie.

Este juízo não está a afirmar que o indiciado seja inocente ou que não tenha tentado praticar o ilícito, mas sim que, efetivamente, não estava em estado de flagrância. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Ademais, em audiência de custódia realizada na data de hoje, 28/02/2024, observou-se que o autuado relatou terem telefonado para ele da Delegacia de Polícia, tendo ele, inclusive, comparecido espontaneamente à DEPOL, quando lhe foi dado voz de prisão.

Dessa feita, imperativo se faz o relaxamento da prisão em flagrante do autuado DAVIDS PINHEIRO MARTINS.

1. Diante do exposto,
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do nacional DAVIDS PINHEIRO MARTINS, com supedâneo no art. 310, I, do CPP.

Da análise dos autos,
verifico
, ainda,
haver representação da autoridade policial pela conversão da prisão preventiva do autuado
, a qual passo a apreciar. Embora, como exposto alhures, inexistente o flagrante, é possível que o juiz aprecie o pedido de prisão preventiva, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, em havendo requerimento, dentre outros, da autoridade policial, como é o caso (art. 311, do CPP).

Do cotejo do auto de prisão em flagrante, observo que a
materialidade se encontra robustamente caracterizada, posto que houve a morte da vítima
, decorrente de ação criminosa, consoante se extrai dos autos.

Quanto aos
indícios de autoria
, é possível extrair, neste momento preliminar, os seguintes elementos de informação:
a) o autuado estava na madrugada do crime com a vítima; b) nessa mesma ocasião, o autuado recebeu duas transferências de dinheiro via PIX da vítima; c) após o crime, o autuado estava de posse do celular pessoal da vítima, tendo tentado desbloquear ilicitamente o aparelho, consoante seu próprio relato, e d) há depoimento de testemunha confirmando que o flagranteado saberia onde o corpo da vítima estava.

Dessarte, entendo que, neste momento, há indícios suficientes de autoria que justifiquem a prisão preventiva requerida.

Outrossim,
o autuado não possui antecedentes criminais, e alega profissão lícita, porém não juntou documentação idônea dos requisitos subjetivos favoráveis nos autos, que possibilite aferir que não se evadirá do distrito da culpa, ou que não interferirá na instrução processual
, o que poderá fazer a qualquer tempo, e será apreciado pelo juízo criminal competente.

É certo que, em crimes desta estirpe, os primeiros dias são fundamentais para a investigação policial, bem como que a interferência do flagranteado promove um risco não somente à ordem pública, mas à aplicação da lei penal, por isso, ainda, caracterizado o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
. Por isso, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para o caso.

2. ASSIM,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional DAVIDS PINHEIRO MARTINS
, com espeque nos arts. 311, e 312, e 313, I, do CPP.

3. Oficie-se à autoridade policial, dando-lhe ciência desta decisão, bem como para que finalize o inquérito policial no prazo legal, cientificando, de igual modo, o Ministério Público.

4. Expeça-se o MANDADO DE PRISÃO em desfavor de DAVIDS PINHEIRO MARTINS. Proceda-se ao necessário junto ao BNMP.

5. Publique-se e cumpra-se em regime de plantão.. (...)” [
destaquei
]

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de ação penal ajuizado pelo Ministério Público em face de ELDER DOS SANTOS GUEDES e DAVIDS PINHEIRO MARTINS, sendo imputado-lhes a conduta do art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Os réus foram citados e apresentaram Resposta à Acusação – IDs 115032167 e 116681107.

Os autos vieram conclusos.

I.
DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS

Considerando os termos da Recomendação Conjunta nº 01/2018-CJRMB/CJCI, e ante a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, passo a análise da prisão provisória dos réus.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor dos réus, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Ademais, estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública devido a gravidade em concreto do crime extraída dos autos e o modus operandi dos acusados. Estes, casos sejam colocados em liberdade, desencadearão a sensação de impunidade e insegurança jurídica. Por ora, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)” [
destaquei
]

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO

ELDER DOS SANTOS GUEDES e DAVIDS PINHEIRO MARTINS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narram os autos, em suma, que o Sr. João Alves Filho, compareceu a DEPOL para denunciar o desaparecimento de Jorge Augusto Figueiredo Fagundes, pessoa maior de idade.

Empreendendo diligências, a Autoridade Policial conseguiu localizar e identificar o nacional Davids Pinheiro Martins, com quem foi encontrado o celular da vítima.

Segundo as investigações, foi com base no dispositivo celular da vítima, que foi possível identificar a movimentação do veículo da vítima pela cidade e seu extrato bancário (fornecido pelo irmão da vítima), o que possibilitou o encontro do primeiro suspeito do crime, Davids Pinheiro Martins.

No dia 27/02/2024, foi encontrado um cadáver na portaria da Subestação de Energia da Equatorial de Vila do Conde, sendo a vítima reconhecida por seu irmão, que confirmou ser o cadáver de Jorge Augusto.

O indiciado Davids foi preso em flagrante e em seguida autorizou a entrada da equipe policial em sua residência, bem como a extração do seu dispositivo celular. Ressalta-se que no primeiro depoimento o indiciado negou a autoria delitiva.

Durante as investigações os Policiais Civis conseguiram estabelecer a cronologia dos fatos, utilizando-se do monitoramento remoto do veículo e das câmeras de vigilância dos locais onde o carro da vítima trafegava.

A partir dos dados levantados, foi pesquisado o último estabelecimento comercial onde a vítima estava reunida com os suspeitos, segundo o relato da dona do Bar da Cleide, identificada como Ana Cleide de Souza, na tarde de domingo (25/02/2024) a vítima teria chegado pela manhã no local acompanhada com outros três homens, sendo um deles o Davids, e teria ido embora após as 15 horas do mesmo dia.

Por fim, a Autoridade Policial, em seu relatório, conclui que os elementos de informação produzidos demonstram com robustez a autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio de recurso que torne difícil a defesa da vítima, e de furto qualificado pelo concurso de agentes, cometidos por DAVIDS PINHEIRO MARTINS, ELDER DOS SANTOS GUEDES e outro indivíduo a ser qualificado, de alcunha “Magrão” (Homem pardo, alto, magro, cabelo curto, com cicatrizes na nuca, próximo a orelha esquerda), em desfavor da vítima Jorge Augusto Figueiredo Fagundes.

A denúncia foi recebida - ID 113418749.

Réus foram citados - IDs 113771793 e 113771796.

Respostas à Acusação - IDs 115032167 e 116681107.

A audiência de instrução foi realizada no dia 28/6/2024, com a oitiva das testemunhas - ID 118894553, e em continuidade no dia 31/7/2024, com o interrogatório dos réus - ID 121893798.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos réus DAVIDS PINHEIRO MARTINS e ELDER DOS SANTOS GUEDES, por infração ao artigo 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal - ID 126999191.

As Defesas de Davids e Elder, por sua vez, pugnaram pela impronúncia - IDs 127581672 e 131055170.

Assim vieram os autos conclusos.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal pública incondicionada instaurada com a finalidade de apurar a responsabilidade penal dos acusados pela prática do fato delituoso narrado na denúncia, configurador de crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio de recurso que torne difícil a defesa da vítima, e de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

A materialidade delitiva restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo. Quanto à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação.

Analisando os depoimentos das testemunhas, verifico que os indícios da autoria recaem sobre os acusados, sendo suficientes para levá-los a julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabendo, in casu, o instituto da impronúncia.

Nesta fase do procedimento do Júri, também conhecida como Juízo de admissibilidade, sumário da culpa, juízo de acusação ou judicium acusationis, além de vigorar a regra do in dubio pro societate, deve o Magistrado abster-se a uma fundamentação técnica, despida de valorações subjetivas em prol de qualquer das partes, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.

Assim, verificando, como na presente casuística, que os indícios da autoria recaem sobre os réus, não há que se falar em dúvida razoável que enseje a impronúncia destes.

Quanto às qualificadoras “motivo torpe” e “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, entendo que devem, de igual forma, serem apreciadas pelos membros do Tribunal do Júri, em razão da ausência de prova cabal de sua inexistência, o que impede sobremaneira a sua exclusão.

O STJ tem entendido de igual forma quanto à inclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia. Vejamos, in litteris:

(...)

A denúncia imputa aos acusados as qualificadoras do artigo 121, § 2º, incs. I e IV (qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal.

Sem adentrar ao mérito da causa ou impor juízo de valor, passo à admissibilidade:

O motivo torpe é aquele que causa repugnância extrema à sociedade, revelando a baixeza moral do autor do crime. Conforme narrado nos autos, o crime teria ocorrido por desentendimentos em virtude da orientação sexual da vítima.

O recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima se configura quando o agente, de forma desleal, utiliza-se de meios que eliminam ou impossibilitam a defesa da vítima. O elemento central desta qualificadora é a covardia do agente ao atacar a vítima em situação de vulnerabilidade ou desvantagem, negando-lhe qualquer chance de defesa ou fuga. Conforme os autos, a vítima havia ingerido bebida alcoólica e substância entorpecente, impossibilitando-a de oferecer defesa.

Não se está afirmando, aqui, que restou devidamente comprovado os fatos adequados às qualificadoras, do contrário, verifica-se que há indícios suficientes para a admissibilidade, a fim de que possam ser avaliadas pelos membros do júri.

Ademais, quanto ao crime de furto, a testemunha Gabriel da Silva Carvalho narrou, em juízo, que Davids chegou em sua loja com o telefone da vítima, pedindo para desbloqueá-lo, dizendo o telefone pertencia a uma pessoa que estava desaparecida, mas como estava com clientes, apenas guardou o celular na gaveta. Após isso, pela parte da tarde, o delegado chegou ao local requerendo o telefone celular.

O artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como os artigos 76, 77 e 78, do Código de Processo Penal, disciplinam as regras de conexão e continência.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de conexão probatória entre o crime doloso contra a vida (homicídio) e o crime contra o patrimônio (furto), uma vez que as situações fáticas demonstram relação íntima entre ambas as condutas delitivas, sendo as provas intrinsecamente relacionadas e interdependentes.

O Tribunal do Júri, por sua natureza constitucional e especializada, exerce força atrativa sobre os delitos conexos, conforme inteligência do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, que estabelece a prevalência da competência do júri sobre qualquer outra.

Nesse sentido, as jurisprudências dos Tribunais Superiores têm reiteradamente reconhecido que a competência constitucional do Tribunal do Júri atrai para sua jurisdição os crimes conexos, ainda que de natureza diversa dos dolosos contra a vida.

A competência do Tribunal do Júri, sendo de ordem constitucional, deve ser interpretada de forma a garantir sua efetividade máxima, incluindo o poder de julgar os crimes conexos que, embora não dolosos contra a vida, guardem relação de interdependência com o delito principal.

Esta interpretação encontra respaldo no princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e na própria natureza da instituição do júri como garantia fundamental do cidadão.

Ante o exposto, cabe aos cidadãos da Comarca de Barcarena/PA, destarte, o julgamento destes crimes e as suas circunstâncias, uma vez que, em sede de sumário de culpa, entendo presentes os requisitos para pronunciá-los.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência dos crimes e de evidências de sua autoria, com fundamento do art. 408 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO ELDER DOS SANTOS GUEDES e DAVIDS PINHEIRO MARTINS
, já qualificados nestes autos, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 155, § 4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

INTIME-SE pessoalmente os réus ELDER DOS SANTOS GUEDES e DAVIDS PINHEIRO MARTINS, bem como a defesa da decisão de pronúncia, conforme preceitua o artigo 420, I, do Código Processual Penal.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, abra-se vistas ao Ministério Público e à Defesa para o disposto no art. 422 do Código Processual Penal.

5. DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando os termos da Recomendação Conjunta nº 01/2018-CJRMB/CJCI, e ante a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, passo a análise da prisão provisória dos réus.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor dos réus ELDER DOS SANTOS GUEDES e DAVIDS PINHEIRO MARTINS, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ademais, estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, considerando que o caso em análise alcançou notória repercussão social, tendo sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação locais, causando profunda comoção na sociedade.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma de execução e suas situações, gerou intenso clamor social e abalou significativamente o sentimento de segurança da comunidade local. Além disso, a liberdade dos réus, diante da magnitude dos fatos, desencadeará a sensação de impunidade e insegurança na comunidade.

Por ora, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário de aplicação de cautelares diversas
, melhor sorte não assiste à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/02/2025